Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CONTRATO. INDENIZAÇÃO. EFEITOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. Com a declaração de nulidade do contrato, retornam as partes ao status quo ante, devendo haver a devolução dos valores depositados a título de investimento. A nulidade do negócio jurídico impede que os termos contratuais surtam efeitos e invalida atos jurídicos realizados com base nele. Compete a quem alega, ainda que a relação seja de consumo, fazer início de prova da participação das empresas no esquema fraudulento. Os critérios subsidiários para a fixação dos honorários advocatícios somente devem ser empregados, quando não houver condenação, o que não é o caso dos autos.